Tribunal: TJSP
Processo: 2183993-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO CONJUNTIVA EM FAVOR DE CASAL. FALECIMENTO DO MARIDO. IMÓVEL QUE NÃO SE SUJEITA AO ARROLAMENTO DE BENS DO "DE CUJUS". INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA APENAS PARA DETERMINAR QUE O BEM NÃO INTEGRE O ARROLAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a morte de um dos cônjuges, o bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO CONJUNTIVA EM FAVOR DE CASAL. FALECIMENTO DO MARIDO. IMÓVEL QUE NÃO SE SUJEITA AO ARROLAMENTO DE BENS DO "DE CUJUS". INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA APENAS PARA DETERMINAR QUE O BEM NÃO INTEGRE O ARROLAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a morte de um dos cônjuges, o bem doado em favor de ambos permanece na propriedade do sobrevivente e deve ser excluído do arrolamento de bens do "de cujus".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183993-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCOLINA DE BARROS DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE) e JOÃO GONZAGA
DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183993-51.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2183993-51.2019.8.26.0000
Agravantes: Marcolina de Barros de Oliveira e João Gonzaga de Oliveira
Agravado: O Juízo
Comarca: São Paulo
V. 0627
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO CONJUNTIVA EM
FAVOR DE CASAL. FALECIMENTO DO MARIDO. IMÓVEL
QUE NÃO SE SUJEITA AO ARROLAMENTO DE BENS DO
“DE CUJUS”. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 551, PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CÓDIGO
CIVIL.
PRECEDENTES
DESTE
TRIBUNAL. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA APENAS
PARA DETERMINAR QUE O BEM NÃO INTEGRE O
ARROLAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a morte de um dos cônjuges, o bem doado em favor de
ambos permanece na propriedade do sobrevivente e deve ser
excluído do arrolamento de bens do “de cujus”.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a r. decisão com o seguinte teor: "Tem razão o contador. O
imóvel deve ser partilhado em sua totalidade. Aguarde-se o atendimento à
determinação pela inventariante. No silêncio, o que deverá ser certificado pela
Serventia, arquivem-se os autos" (pág. 84 dos autos de origem).
A agravante sustenta que a decisão merece ser reformada, em síntese,
porque, por força do estatuído no artigo 551 do Código Civil, tem direito à metade
ideal do imóvel mencionada no documento de páginas 27/30 dos autos de origem,
não havendo correlação com a outra metade que está sendo inventariada no presente
feito (págs. 01/11).
Recurso tempestivo, sem preparo em virtude da concessão da justiça
gratuita (pág. 73 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183993-51.2019.8.26.0000
3
Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (pág. 13).
Contrarrazões não apresentadas (págs. 16/17).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Nos termos do artigo 551 do Código Civil, salvo declaração em
contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre
elas por igual e, se os donatários forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a
doação para o cônjuge sobrevivo.
No caso em análise, por não haver declaração em sentido contrário,
entende-se que foi feita doação em comum a Marcolina de Barros de Oliveira e a
seu marido João Gonzaga de Oliveira de 50% do imóvel objeto da matrícula no
145.308 no 14a Cartório de Registro de Imóveis desta Capital (págs. 27/28 dos autos
de origem).
Assim sendo, falecendo João Gonzaga de Oliveira (pág. 11 dos autos de
origem), subsiste, na totalidade, a doação de 50% do imóvel para a cônjuge
sobreviva Marcolina de Barros de Oliveira. Em consequência, a quota-parte do
imóvel que é de propriedade desta não pode integrar o arrolamento e a partilha de
bens daquele; poderia apenas, evidentemente, se pertencesse ao patrimônio do “de
cujus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183993-51.2019.8.26.0000
4
Nesse sentido é o magistério do Ministro do Colendo Superior Tribunal
de Justiça Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:
"Se os donatários forem marido e mulher, quando ocorrer a morte de
algum deles, a doação subsistirá, integralmente, em favor do
sobrevivente. Assim, não há dúvida de que, havendo morte de um dos
membros do casal, o bem doado a ambos os cônjuges permanece, na sua
integralidade, na propriedade do outro. Entende-se que a doação feita
ao casal procurou beneficiar um grupo familiar, não se justificando a
divisão do bem doado com a morte de um deles” 1.
Esta Colenda Corte assim também já decidiu:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
Pretensão
da
inventariante de incluir nas primeiras declarações o imóvel recebido em
doação, junto com o falecido. Decisão determinando a exclusão do bem,
visto que, com o falecimento do co-donatário, a doação subsiste em favor
da cônjuge sobrevivente. Manutenção. Expressa previsão do artigo 551 do
Código Civil. (...). Decisão técnica do D. Magistrado. (...). RECURSO
IMPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2123737-45.2019.8.26.0000;
Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/11/2019 destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. (...). NÃO
PROVIMENTO. 1. Uma vez se tratando de cônjuges ambos contemplados
com uma doação de fração ideal de 50% sobre um bem imóvel, resta
aplicável à espécie a regra do artigo 551, parágrafo único, do Código Civil
de 2002, que permite o direito de acrescer àquele cônjuge sobrevivo.
Inviabilidade da sobrepartilha (...). 2. Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento 2101485-87.2015.8.26.0000; Relator: Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 11/05/2016 destaque meu);
REGISTRO DE IMÓVEIS Doação conjuntiva em favor de marido e
mulher Bem que, em virtude do direito de acrescer estabelecido no
parágrafo único do artigo 551 do Código Civil, não poderia ter sido
inventariado e partilhado Desqualificação correta da escritura de inventário
e
partilha

Apelação
não
provida. (Apelação
Cível
1 Contratos nominados II, Biblioteca de Direito Civil, Coord. Miguel Reale e Judith Martins-Costa,
São Paulo: RT, 2006, págs. 139/140 destaque meu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183993-51.2019.8.26.0000
5
1012088-83.2016.8.26.0037;
Relator: Pereira
Calças;
Órgão
Julgador:
Conselho Superior de Magistratura; Data do Julgamento: 15/08/2017

destaque meu);
Sobrepartilha. Imóvel recebido pelo casal por doação. Parágrafo único
artigo 1178 CC 1916 (art.551, novo Código Civil): "Se os donatários, em
tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o
cônjuge sobrevivo". Pedido, contra essa disposição, improcedente. Bem
não cabe na partilha. Decisão mantida. (Apelação Cível
0109489-70.2003.8.26.0000; Relator: Teixeira Leite; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/04/2008 destaque meu).
Enfim, tratando-se de simples subsunção do fato à norma, mais não é
preciso para reformar a decisão judicial impugnada. Contudo, não pode ser acolhido
o pedido de homologação de partilha, conforme apresentada pela agravante em suas
declarações juntadas aos autos de origem. Isso porque não houve decisão judicial
em primeiro grau nesse sentido e, assim sendo, eventual homologação por esta
Corte ensejaria indevida supressão de instância.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas
para determinar que seja excluída do arrolamento de bens de João Gonzaga de
Oliveira a fração ideal equivalente a 50% do imóvel recebido por doação ao casal,
objeto da matrícula n° 145.308, juntada as páginas 27/28 dos autos de origem.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora